Tribunal: TJSP
Processo: 9000091-51.2007.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RESTAURAÇÃO DE AUTOS. Extravio de volume dos autos ocorrido no Tribunal. Procedimento instaurado de ofício. Concordância da Fazenda do Estado, única parte representada nos autos. Auto de restauração homologado, na forma do artigo 714, § 1o, do Código de Processo Civil.
AUTOS HOMOLOGADOS.